Tribunal: TJES
Processo: 5003114-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003114-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAFAELA GARBELOTTO DE AVILA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS DA SAÚDE DA PMES – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA A LIMITAÇÃO ETÁRIA – ISONOMIA COM O QUADRO DOS OFICIAIS MÉDICOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
E
mbora seja proibida a fixação de critérios admissionais com base na idade, tal regra não tem caráter absoluto, sendo possível a sua relativização quando a natureza das funções desenvolvidas no cargo exijam atributos especiais, o que ocorre no caso do serviço militar, em razão da natureza peculiar das atividades por eles desenvolvidas (Súmula 683, STF).

2
.
Neste caso, não é suficiente a previsão editalícia, devendo haver previsão em lei que verse especificamente sobre o assunto, o que também se verifica nos autos, uma vez que a Lei Estadual n° 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares de Estado do Espírito Santo), em seu artigo 10, trata especificamente sobre os limites de idade para a participação em concurso público para o cargo de Oficial da Policial Militar do Estado do Espírito Santo.

3.
O limite superior de 35 (trinta e cinco) anos somente é conferido por lei aos médicos, ao passo que para os demais cargos policiais a idade máxima é de 28 (vinte e oito) anos, de forma que, levando em consideração as peculiaridades do cargo, o legislador esticou a idade máxima permitida para este profissional, com a finalidade de compatibilizar a necessidade da administração com a realidade prática.

4.
Ocorre que a exceção ora mencionada não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), na medida em que, de acordo com o edital que deflagrou o certame, as atribuições destes cargos são comuns.

5.
Assim, especificamente quanto ao Quadro de Oficiais da Saúde, os princípios da isonomia, da proporcionalidade, e da razoabilidade podem ser invocados como argumentação hábil a ensejar a manutenção da agravada nas demais etapas do concurso. Precedentes deste e. TJES.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (id. 19859238 – ação de origem) proferida nos autos do “mandado de segurança” impetrado por
RAFAELA GARBELOTTO DE AVILA
, a qual

deferiu a medida de urgência por ela pleiteada, para determinar a suspensão dos “(...)
efeitos do ato administrativo que impediu a impetrante de prosseguir no certame regido pelo Edital nº 04/2022, no qual concorre ao Posto de 1º Tenente do Quadro de Oficial Médico Veterinário da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, no que se refere, especificadamente, à limitação de 28 (vinte e oito) anos de idade e, via de consequência, que a impetrante RAFAELA GARBELOTTO DE AVILA seja reintegrada ao citado concurso público, com a finalidade de prosseguir nas demais etapas do certame, caso seja aprovada dentre as vagas ofertadas
”.

Em suas razões (id. 4627018), a parte recorrente sustenta, em resumo, que a limitação de idade para ingresso na corporação reproduzida no edital de abertura segue o que disciplina a Lei Estadual nº 3.196/1978, de maneira que, em atenção ao princípio da legalidade, cabe à Administração Pública cumpri-la em seus exatos termos.

Aduz, também, que a Constituição Federal permite que sejam instituídos requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir, sendo possível que o Edital do concurso institua limites de idade quando houver previsão legal e isso se justifique pela natureza das atribuições do cargo, como é o caso do edital impugnado.

Salienta que na Lei de Ingresso não há previsão de Oficiais ou Praças para atuarem especificamente em setores administrativos, sendo que todos os Policiais Militares devem estar aptos física e mentalmente para qualquer missão, de maneira que a exigência etária é razoável diante das atribuições do cargo da carreira de Oficial Militar, mesmo quando se trate de profissional da área da saúde.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

Proferi decisão no id. 4659360 indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 4826001, pelo desprovimento do recurso.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003114-57.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RAFAELA GARBELOTTO DE AVILA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (id. 19859238 – ação de origem) proferida nos autos do “mandado de segurança” impetrado por
RAFAELA GARBELOTTO DE AVILA
, a qual

deferiu a medida de urgência por ela pleiteada, para determinar a suspensão dos “(...)
efeitos do ato administrativo que impediu a impetrante de prosseguir no certame regido pelo Edital nº 04/2022, no qual concorre ao Posto de 1º Tenente do Quadro de Oficial Médico Veterinário da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, no que se refere, especificadamente, à limitação de 28 (vinte e oito) anos de idade e, via de consequência, que a impetrante RAFAELA GARBELOTTO DE AVILA seja reintegrada ao citado concurso público, com a finalidade de prosseguir nas demais etapas do certame, caso seja aprovada dentre as vagas ofertadas
”.

Em suas razões (id. 4627018), a parte recorrente sustenta, em resumo, que a limitação de idade para ingresso na corporação reproduzida no edital de abertura segue o que disciplina a Lei Estadual nº 3.196/1978, de maneira que, em atenção ao princípio da legalidade, cabe à Administração Pública cumpri-la em seus exatos termos.

Aduz, também, que a Constituição Federal permite que sejam instituídos requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir, sendo possível que o Edital do concurso institua limites de idade quando houver previsão legal e isso se justifique pela natureza das atribuições do cargo, como é o caso do edital impugnado.

Salienta que na Lei de Ingresso não há previsão de Oficiais ou Praças para atuarem especificamente em setores administrativos, sendo que todos os Policiais Militares devem estar aptos física e mentalmente para qualquer missão, de maneira que a exigência etária é razoável diante das atribuições do cargo da carreira de Oficial Militar, mesmo quando se trate de profissional da área da saúde.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

Proferi decisão no id. 4659360 indeferindo o efeito suspensivo. E, após analisar detidamente os autos, não vejo razão alterar o entendimento adotado. Explico.

Como é de notório conhecimento, a Constituição Federal veda a diferenciação quanto ao critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, nos termos do artigo 7°, XXX c/c artigo 39, § 3°:

Art. 7º
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXX –
proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

Art. 39.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

No entanto, é possível observar que, embora seja proibida a fixação de critérios admissionais com base na idade, tal regra não tem caráter absoluto, sendo possível a sua relativização quando a natureza das funções desenvolvidas no cargo exijam atributos especiais, o que ocorre no caso do serviço militar, em razão da natureza peculiar das atividades por eles desenvolvidas.

A respeito, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte enunciado:

Súmula 683/STF:
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Neste caso, não é suficiente a previsão editalícia, devendo haver previsão em lei que verse especificamente sobre o assunto, o que também se verifica nos presentes autos, uma vez que a Lei Estadual n° 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares de Estado do Espírito Santo), em seu artigo 10, trata especificamente sobre os limites de idade para a participação em concurso público para o cargo de Oficial da Policial Militar do Estado do Espírito Santo. Vejamos:

Art. 10.
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso,
exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição
, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 787/2014)

Importante registrar que o limite superior de 35 (trinta e cinco) anos somente é conferido por lei aos médicos, ao passo que para os demais cargos policiais a idade máxima é de 28 (vinte e oito) anos, de forma que, levando em consideração as peculiaridades do cargo, o legislador esticou a idade máxima permitida para este profissional, com a finalidade de compatibilizar a necessidade da administração com a realidade prática.

Ocorre que, neste ponto, o caso dos autos merece atenção distinta, na medida em que a exceção ora mencionada não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD).

Veja-se que, de acordo com o próprio edital que deflagrou o certame (item 1.7.1), as atribuições destes cargos são comuns, não havendo justificativa para a imposição de uma faixa etária diversa para os ingressos.

Assim, especificamente quanto ao Quadro de Oficiais da Saúde, entendo que os princípios da isonomia, da proporcionalidade, e da razoabilidade podem ser invocados como argumentação hábil a ensejar a manutenção da agravada nas demais etapas do concurso.

No mesmo sentido, vejamos o posicionar deste e. TJES em demandas análogas:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA CATEGORIA – OFICIAL FARMACÊUTICO⁄BIOQUÍMICO - ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA A LIMITAÇÃO DE IDADE – AUSÊNCIA DE ISONOMIA COM O QUADRO DOS OFICIAIS MÉDICOS – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR - RECURSO IMPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois, em matéria de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos. 2. Este e. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que só se reforma decisão que defere ou não a liminar quando a mesma se mostrar teratológica, infringente de disposição legal, ou contrária à prova dos autos. 3. O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 4. No caso, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos na Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, que dispõe que a idade máxima do candidato, na data da matrícula, é de 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos. 5. A exceção não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos⁄Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), já que as atribuições são comuns, definidas no item 3.1 do referido edital em questão, e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso. 6. Recurso improvido. (TJ-ES - AI: 00312809320158080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 01/03/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONALAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. I. A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido. III. Remessa Necessária desprovida. (TJ-ES - APL: 00415406920148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE QUE SEJA DISPENSADO TRATAMENTO IMPESSOAL E IGUALITÁRIO AOS CANDIDATOS. VEDADA A ADOÇÃO DE POLÍTICAS DISCRIMINATÓRIAS POR MOTIVO DE IDADE OU SEXO. ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE QUE A LEI ESTABELEÇA REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. LEI ESTADUAL N 3.196/1978. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS PARA O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA A INVESTIDURA COMO 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS. ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AQUELAS TÍPICAS DO SERVIÇO MILITAR. SÚMULA Nº 683 DO STF. REFORMA DO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CLASSIFICAÇÃO DA AGRAVADA EM CASO DE APROVAÇÃO. NECESSIDADE DE QUE HAJA APENAS A RESERVA DE VAGA ATÉ O DESFECHO DA AÇÃO EM CURSO NA ORIGEM. 1) Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, o que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. 2) Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade. 3) Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: “Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição [...]”. 4) Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea t, do edital nº 001/2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público. 5) Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido. 6) A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade. 7) O item 3.1 do edital nº 001/2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem" na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública ", mas consigna que tal somente se dará" em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública ". 8) Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, o cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça. 9) A mantença integral do que foi decidido pelo juízo a quo poderá acarretar risco de lesão grave e de difícil reparação. Afinal, acaso a agravada suplante todas as fases do certame, obterá a nomeação e posse, já que o decisum não se limitou a determinar a reserva de vaga – como seria aconselhável –, mas sim que o agravante passasse a reconhecer o preenchimento do requisito etário por parte daquela e, em caso de aprovação, classificasse-a de acordo com as regras editalícias. 10) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159001122, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 20/06/2023